Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Apelação. Fornecimento não incorporado ao SUS. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Juízo de retratação. Acórdão anterior mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento do tratamento (DUPILUMABE para tratamento de dermatite atópica com lesões por todo o corpo e coceira contínua). Segundo os autos, os medicamentos oferecidos pelo SUS se mostraram ineficazes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (ii) se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o único que proporcionou melhora no quadro grave de doença renal crônica, capaz de dar suporte para aguardo de um transplante, sendo que outros medicamentos disponíveis no SUS não tiveram resposta terapêutica.
4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito.
5. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado de doença crônica e sob sofrimento permanente, sendo que os que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desemparo constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234.
IV. Dispositivo
6. Acórdão mantido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF.